Tribunal: TJDFT
Processo: 0730346-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730346-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: C. R. D. M. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME, CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DESPACHO À autora, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 13 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora